Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729386-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO RENATO ROMEU SORGATTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 127164405, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 133260110), no cumprimento de sentença movido por MURILO DE MENEZES ABREU, que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Na decisão de ID. 968181125, proferida em 07 de julho de 2021, foi determinada a intimação do executado para indicar bens, sob pena de sua omissão ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição da multa de 20% sobre o valor do débito, conforme previsto no art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. Em 19/07/2021, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação do executado, denotando a sua inequívoca falta de cooperação com o juízo. Assim, em razão da sua inércia e, tendo em vista que foi expressamente advertido das consequências e, ainda, somando ao fato de que posteriormente à sua inércia, foram localizados bens de elevado valor em seu nome, a incidência da multa é devida. Portanto, aplico a multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça e reputo corretos os cálculos do exequente. Aguarde-se o retorno da carta precatória de avaliação do imóvel penhorado. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face da decisão de ID. 127164405, sob o fundamento de que o ato é omisso em razão de ter acolhido a planilha de cálculos do exequente sem análise das razões apresentadas anteriormente para que houvesse retificação dos cálculos. Teceu considerações acerca do fato de que a decisão de ID. 96818125 não fixou a multa de 20% por ato atentatório a dignidade da justiça, mas apenas o advertiu que sua inércia seria qualificada como tal e poderia ensejar a aplicação da multa que, de fato, somente foi aplicada posteriormente, na decisão de ID. 127164405. O exequente apresentou contrarrazões defendendo o não cabimento dos embargos, sob o fundamento de que o executado pretende rediscutir matéria já julgada, bem como a possibilidade da incidência da multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Requereu ainda, com base no exposto, a aplicação da multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Somente na decisão embargada foi aplicada a multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Nesse sentido, é necessário que seja esclarecido que a multa somente se tornou exigível a partir do pronunciamento judicial impugnado, não obstante a advertência quanto à sua incidência remonte da decisão anterior. Com efeito, a multa por ato atentatório a dignidade da justiça deverá incidir somente a partir de 21 de junho de 2022. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para aclarar que a multa por ato atentatório a dignidade da justiça deverá incidir somente a partir da data da sua fixação (21/7/2022). Não há fundamento para que seja aplicada a multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, tendo em vista que os embargos opostos formam acolhidos. Ao exequente para que apresente planilha atualizada do débito, atentando-se ao disposto nesta decisão. Na oportunidade, manifeste-se acerca da petição de ID. 131921426.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que, em 07/07/2021, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão (id. 96818125): “Intime-se o executado, na pessoa do seu advogado, para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC).” O prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante-executado, em 19/07/2021, como se verifica da consulta processual. Conforme disposição do art. 774, inc. V, e parágrafo único, do CPC: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Diante da previsão legal expressa e da inércia do agravante-executado em cumprir a determinação judicial, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso quanto a não ser cabível a multa. No entanto, verifica-se em princípio que há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de se observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a penalidade foi arbitrada no percentual máximo legal. Portanto, impõe-se sobrestar a eficácia da r. decisão quanto à aplicação da multa, até reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça até julgamento do presente recurso. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, o presente agravo de instrumento deverá ser reunido para julgamento simultâneo com o 0729470-97.2022.8.07.0000. Brasília - DF, 6 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora